Tribunal: TJMT
Processo: 0002507-71.2017.8.11.0028
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002507-71.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Rescisão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA - CPF: 208.062.641-87 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES - CPF: 206.936.991-91 (APELANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 352.579.701-04 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA C/C COBRANÇA - CONTRATO DE PARCERIA RURAL - ENTREGA DAS RESES – NÃO COMPROVAÇÃO - "VACA PAPEL" - SIMULAÇÃO COM FRAUDE À LEI - MÚTUO EM DINHEIRO - EMPRÉSTIMO CARACTERIZADO – CONTRATO ANULADO – TRANSMUDAÇÃO PARA CONTRATO DE MÚTUO – APLICAÇÃO DAS NORMAS PERTINENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado que não houve a efetiva entrega do gado objeto da parceria pecuária de arrendamento na forma estabelecida no contrato, presente a simulação com intuito de ocultar verdadeiro empréstimo com juros usurários.

2. Embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pelos réus/apelantes, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes, sendo que o débito devido deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se os pagamento realizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANTONIO SEBASTIAO DA COSTA MARQUES
e
CATARINA LEIZA DE ALMEIDA MARQUES,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Parceria Pecuária c/c Cobrança nº. 0002507-71.2017.8.11.0028, ajuizada por
ATILA JOSIAS CORREA DE ARRUDA
, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar rescindido o Contrato de Parceria Pecuária celebrado entre as partes; b) condenar os requeridos ao pagamento de: 1) R$ 28.205,00 (vinte oito mil e duzentos e cinco reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data de 08/04/2015 e acrescido de juros de 1% (um por cento) a contar da citação referente a nota promissória; 2) O valor de R$ 217.800,00 (duzentos e dezessete mil e oitocentos reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% (um por cento) a contar da citação; 3) O montante de R$ 32.175,00 (trinta e dois mil e cento e setenta e cinco reais), referente ao período de arrendamento de 15/10/2014 a 14/10/2015 corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% (um por cento) a contar da citação; 4) A quantia referente ao arrendamento de 15/10/2015 a 16/03/2016, a ser liquidada na ocasião do cumprimento de sentença. Por consequência, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 125795490 - Pág. 177/179 - fls. 181/183).

Irresignados, os réus/apelantes aduzem que, na verdade, trata-se de empréstimo onzenário, transmudado em arrendamento de gado, conhecido como “VACA PAPEL”, uma das manobras mais conhecidas para mascarar a agiotagem em contrato “licito”.

Sustenta que, os pressupostos para validade do negócio jurídico de parceria pecuária são: 1) a entrega do gado pelo parceiro/proprietário; 2) a criação pelo parceiro-criador; e a 3) a divisão dos lucros havidos. Contudo, no caso, tais pressupostos não restaram preenchidos, por se tratar de “vaca-papel”, de maneira que o contrato deve ser anulado.

Alega que, o autor/apelado emprestou dinheiro aos réus/apelantes, cobrou juros extorsivos, ao ponto de em pouco menos de 10 anos o valor da dívida praticamente multiplicou em mais de 1.000%.

Enfatiza que, como o contrato prevê cobrança de arrendamento em valores percentuais (25%) poderia este ser considerado os juros, e os valores da correção do preço do gado as correções monetárias, o que cria o efeito "bola de neve", mascarando o valor capital por alteração contínua e cumulativa (ID 125795490 - Pág. 182/200 - fls. 186/204).

Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, o autor/apelado apenas peticionou nos autos protestando
“pelo prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, requerendo a remessa dos autos à instância superior para análise do recurso interposto”
(ID 125795490 - Pág. 206 - fls. 210), razão pela qual se certificou o decurso do prazo sem manifestação (ID 125795490 - Pág. 208 – fls. 212).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia está em averiguar se restou comprovada a alegada simulação do contrato de parceria pecuária a dissimular o contrato de mútuo, chamado de “vaca papel”.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível que um dos contratantes, com base na existência de simulação, requeira, em face do outro, a anulação judicial do contrato simulado de parceria pecuária, que encobre mútuo com juros usurários, comumente denominado “vaca-papel”.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO RURAL. "VACA-PAPEL". USURA. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DOS ELEMENTOS FÁTICOS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO. SÚMULA Nº 283/STF. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é possível a um dos contratantes buscar a anulação de contrato de parceria pecuária que, na verdade, representa, na dicção do Tribunal de origem, um mútuo com cláusulas usurárias, comumente denominado "vaca-papel"
.
[...]..
(AgRg no REsp 1326099/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013).

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE SUSCITAM MATÉRIA PRECLUSA. MULTA APLICADA EM 2º GRAU. ACERTO. CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA. SIMULAÇÃO. "VACA-PAPEL". POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELA PARTE CONTRATANTE. MATÉRIA DE FATO E CONTRATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DEFICIENTE. JUROS MORATÓRIOS. NOVO CÓDIGO CIVIL. MULTA. REDUÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356-STF E 5 E 7-STJ. INCIDÊNCIA. [...]. IV.
Possível a um dos contratantes buscar a anulação de contrato de parceria pecuária que, na verdade, representa, na dicção do Tribunal a quo, um mútuo com cláusulas usurárias, comumente denominado "vaca-papel"
, interpretação que não tem como ser revista em sede especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. V. A insuficiência do prequestionamento impede a admissibilidade do recurso especial em toda a sua extensão. VI. Os juros moratórios, à falta de pactuação válida, são devidos no percentual de 0,5% ao mês até a vigência do atual Código Civil e, a partir de então, na forma do seu art. 406. VII. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
(REsp 595.766/MS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 10/05/2010).

Por sua vez, a norma que regulamenta a parceria pecuária (Decreto nº. 59.566/1996) dispõe que:

Art. 4º.
Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra
, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou
lhe entrega animais
para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal, mediante partilha de riscos do caso fortuito e da fôrça maior do empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, observados os limites percentuais da lei
(artigo 96, VI do Estatuto da Terra).

Art 5º Dá-se a parceria:

[...];

II - pecuária,
quando o objetivo da cessão forem animais
para cria, recria, invernagem ou engorda
;

Extrai-se dos excertos normativos acima transcritos que, a parceria pecuária caracteriza-se mediante os seguintes pressupostos, quais sejam: a entrega do gado pelo parceiro-proprietário; a criação pelo parceiro-criador; e a divisão dos lucros havidos.

No caso, o
Contrato de Parceria Pecuária, firmado em 15/10/2007, tem como objeto a entrega pelo autor de 91 (noventa e um) semoventes, a fim de que os réus criassem os animais para posterior venda, com o prazo máximo de 04 (quatro) anos ou quando do encerramento do inventário do
de cujus
Idalécio da Costa Marques; sendo que, a título de pagamento do arrendamento os arrendatários, ora réus, se obrigaram a pagar 25% (vinte e cinco por cento) em bezerros machos ao ano, calculados sobre as vacas arrendadas; e, ao final do contrato, os arrendatários, ora réus, deveriam pagar em dinheiro o equivalente a 11@ (onze arrobas) de vaca por animal arrendado, equivalente a 165 (cento e sessenta e cinco) vacas, conforme Cláusulas Quarta, Quinta e Sexta
(ID 125795490 - Pág. 15/21 - fls. 19/25).

Ocorre que, diferentemente do que entendeu a Sentenciante, o autor/apelado não fez prova acerca dos pressupostos de validade do contrato de parceria, o que conduz à verossimilhança das alegações dos réus/apelantes.

Digo, apesar de o pacto constar que os semoventes foram entregues aos réus/apelantes, efetivamente, não há qualquer prova que indique a transferência dos animais.

Ora, por certo a transferência de 91 (noventa e uma) cabeças de vacas implica em emissão de Nota Fiscal e Guia de Transferência Animal – GTA, do proprietário, ora credor/autor/apelado para os arrendatários, ora devedores/réus/apelantes. Aliás, não há, nem mesmo, indicação de que o credor/autor/apelado tinha propriedade de tal quantia de animais.

Assim, por inferência lógico racional, extrai-se que referido contrato nada mais é que mútuo, cujo capital é representado pela entrega de
11@ (onze arrobas) de vaca por animal arrendado, equivalente a 165 (cento e sessenta e cinco) vacas, pelo período de 04 anos
em parceria e a incidência de juros de 25% ao ano
em bezerros machos ao ano
, correspondentes as supostas rendas do gado. Com efeito, verifica-se que não ocorreu a entrega do gado na forma estabelecida no contrato, de modo que resta caracterizada a simulação, tratando-se, na verdade, de contratos conhecidos como “vaca-papel”, no qual se evidencia o empréstimo de dinheiro, com juros usurários, a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, sendo a sua característica mais marcante a inexistência das reses, porque só existem no papel, caracterizando a simulação fraudulenta.

Quanto à questão, importa destacar que o parágrafo único, do art. 2º, do Decreto nº. 59.566/1996, dispõe que “
Qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito
.”

No mesmo sentido, convém trazer à colação o art. 167 do Código Civil que prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, senão vejamos:

Art. 167.
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma
.

§1º -
Haverá simulação nos negócios jurídicos quando
:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II -
contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira
;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2º - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Nesse contexto, havendo simulação, não é caso de rescisão contratual, mas sim de anulação do contrato de parceria pecuária celebrado entre as partes, fazendo prevalecer apenas o contrato de mútuo existente entre as partes.

Digo, embora simulado, é possível salvar o negócio jurídico, principalmente porque não negada a dívida pelos réus/apelantes, transmudando-se para contrato de mútuo, sujeito às normas pertinentes, sendo que o débito devido deve ser apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se os pagamento realizados.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PARCERIA PECUÁRIA. "VACA-PAPEL". 1. Seria ônus do agravante, em suas razões de recurso, demonstrar a eventual necessidade de prevalência da fundamentação constante na primeira decisão proferida, em detrimento das razões contidas na decisão posteriormente proferida. 2.
Havendo simulação, reconhecida pelo Tribunal de origem, deve ser anulado o contrato de parceria pecuária celebrado entre as partes, fazendo prevalecer o contrato real de compra e venda
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
. (EDcl no AgRg no REsp 663.354/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 25/10/2012).

AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS - COMPRA E VENDA DE BOIS - PAGAMENTO EM ARROBAS COM OPÇÃO POR NUMERÁRIO PARA O COMPRADOR - INEXISTÊNCIA DE ENTREGA DAS RESES - INSTRUMENTOS A IDENTIFICAR OS CONTRATOS INTITULADOS DE “VACA OU BOI PAPEL” - JUROS USURÁRIOS - SIMULAÇÃO COM FRAUDE À LEI - MÚTUO EM DINHEIRO - EMPRÉSTIMO CARACTERIZADO - POSSIBILIDADE DO CONTRATANTE PLEITEAR NULIDADE - NULIDADE DECLARADA E SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO JULGANDO PROCEDENTE A LIDE. O negócio usurário disfarçado de contrato de parceria pecuária ou de compra e venda de bois de forma a encobrir empréstimo de dinheiro caracterizado como “vaca ou boi papel” faculta ao contratante prejudicado a postulação de sua nulidade em decorrência da simulação praticada com fraude à lei. Formaliza-se o negócio usurário denominado “vaca ou boi papel” salvo algumas diferenças circunstanciais pelas seguintes características: Faz menção fictícia da compra e venda ou criação em parceria de reses. Salvo exceções não há movimentação das reses entre os parceiros ou comprador e vendedor não se operando “a tradição.”
Cuida-se na verdade de empréstimo de dinheiro. Os juros são usurários e estão embutidos nos valores. A simulação é fraudulenta e se faz presente nos atos convencionados com burla à lei
. Visa obter um bem via de regra um imóvel objeto da garantia legal
. (TJMT - N.U 0036400-60.2005.8.11.0000, LICINIO CARPINELLI STEFANI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2006, Publicado no DJE 17/04/2006)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, contudo, manter o negócio dissimulado, qual seja, o mútuo existente entre as partes, cujo débito devido, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, respeitando-se os pagamentos realizados pelos devedores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022